Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603221-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0603221-20.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/05/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ANTONIO DIAS MARTINS- REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO DIAS MARTINS DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ANTONIO DIAS MARTINS (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684445
14/08/2023
18:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.248

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603221-
20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANTONIO DIAS MARTINS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: ANTONIO DIAS MARTINS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO: I) LICITUDE DO USO DE
RESIDÊNCIA PRÓPRIA COMO COMITÊ
D E C A M P A N H A . R E J E I Ç Ã O . A
IRREGULARIDADE NAS CONTAS
DECORRE DO USO DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA O CUSTEIO DE
HOSPEDAGEM E ENERGIA ELÉTRICA
DO CANDIDATO. II) AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
MALFERIDO. INOCORRÊNCIA. TEXTO
DO ACÓRDÃO INDICA O ART. 35, § 6º,
LETRA 'C' DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
D O
M É R I T O
D A
D E C I S Ã O .
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTO ESTRANHO À VIA DOS
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
P R E Q U E S T I O N A M E N T O
D A
MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

1. A alegação de omissão quanto à
licitude do uso de imóvel residencial
locado para a constituição de comitê de
campanha não prospera porque a
Num. 43684445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

irregularidade das contas deriva do uso
de recursos públicos do FEFC para
custeio das contas regulares de aluguel
e energia elétrica do candidato, em
afronta ao art. 35, § 6º, letra 'c', da Res.
nº 23.607/2019-TSE.

2. Não se reconhece omissão de
indicação de artigo de lei ofendido pela
conduta do candidato quando este foi
mencionado expressamente no texto do
acórdão embargado.

3. A via estreita dos embargos de
declaração não admite a rediscussão de
mérito da decisão, mas apenas as
hipóteses de contradição, obscuridade,
omissão ou erro material na decisão,
conforme se infere nos. arts. 275, do
Código Eleitoral c/c art. 1.022, do CPC.
Precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral.

4 . A a r g u i ç ã o d e d i v e r g ê n c i a
jurisprudencial é estranha aos embargos
de declaração, encontrando assento na
via recursal prevista no art. 121, § 4º,
inciso II, da Constituição Federal.

5. Embargos de declaração conhecidos e
r e j e i t a d a s ,
a f i r m a d o
o
prequestionamento da matéria.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Dias Martins ao
acórdão nº 43590649, por meio do qual esta Corte Regional julgou aprovadas com
ressalvas as contas por ele apresentadas referentes às eleições de 2022 e lhe impôs a
obrigação de restituir R$ 958,22 (novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois
Num. 43684445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

centavos) ao Tesouro Nacional.

Sustenta que o acórdão padece de vício de omissão porque no julgamento do
Registro de Candidatura do embargante foi acolhido o endereço declinado para seu
comitê de campanha e no julgamento das contas foi rejeitada a utilização do bem imóvel
como comitê de campanha, derivando daí a obrigação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Argumenta que se houvesse omitido o contrato de locação não seria
detectada irregularidade, contudo, está sendo penalizado em razão de sua boa-fé,
mormente porque houve a destinação eleitoral do bem.

Aponta a existência de divergência jurisprudencial na medida em que
colaciona julgado do TRE-MG que entende impossível à Justiça Eleitoral incursionar na
interpretação de contratos civis (Recurso Eleitoral nº 060085140). Prossegue aduzindo
que ainda se possível fosse a incursão, a questão se resolveria pela simples conferência
da sublocação do imóvel, hipótese permitida pela jurisprudência, conforme se extrai de
acórdão do TRE-RO (Prestação de Contas Eleitorais nº 060186522). Por derradeiro,
colaciona julgado do TRE-SE que entende lícita a utilização de imóvel próprio para a
instalação de comitê financeiro (Recurso Eleitoral nº 54491).

De outro vértice, entende que o acórdão embargado é omisso em indicar o
dispositivo legal violado por ter locado o referido endereço para ser seu comitê de
campanha.

Requer, ao final, o conhecimento e suprimento dos vícios apontados, com a
produção de efeitos modificativos e o afastamento da obrigação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional, além de prequestionar a matéria (id. 43595378).

Em razão do pedido de efeitos modificativos oportunizou-se à Procuradoria
Regional Eleitoral a apresentação de impugnação, vindo a ser protocolada a petição id.
43633326, da qual se colhe que "[d]a leitura das razões da parte embargante, denota-se a
pretensão de simples reforma do v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o
seu inconformismo com o decidido por este E. TRE" (p. 2) e, ao final, o reconhecimento
do prequestionamento das questões aventadas pelo ora Embargante.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Dias Martins
contendo a alegação de duas omissões e de divergência jurisprudencial que se passa a
analisar individualmente.

1. Omissões

1.1. Da licitude da utilização da residência própria do Embargante como
comitê de campanha:
Num. 43684445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

A primeira omissão consiste, em apertada síntese, na defesa da licitude do
uso da residência do candidato como seu comitê eleitoral, inclusive em razão de tal
informação ter sido analisada e validada no registro de candidatura.

A seu turno, a decisão objurgada apresenta, no ponto específico, o seguinte
teor:

"I. Gastos irregulares de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas

Infere-se nos itens 8.1 e 8.2 do parecer conclusivo (id. 43548673, p. 4) a
indicação de inconsistências quanto ao aluguel de imóvel para o
funcionamento de comitê eleitoral e o respectivo dispêndio de recursos para
adimplir as contas de energia do imóvel, assim descritas:

Há uma contraposição de compreensões sobre estes gastos quando
analisado o parecer conclusivo da SPCE e a manifestação do prestador das
contas. Isso porque o primeiro analisa o contrato id. 43543527 e o segundo
centra sua artilharia no contrato retificado id. 43556107. Passa-se a análise
de ambos.

Em 06 de maio de 2022 o Sr. José Odair Mazia locou o imóvel sito à Rua
Fluminense, nº 2195, ap. 11, na cidade de Maringá/PR ao prestador das
contas, pelo prazo de 1 (um) ano e com valores mensais de aluguel de R$
600,00 (seiscentos reais), para fins residenciais e obstada a sua cessão sem
prévia anuência do locador (id. 43543527). Este é o contrato sob o qual se
firma o parecer conclusivo.

O contrato retificado apresentado pelo prestador das contas (id. 43556107) é
firmado entre as mesmas partes, sob o mesmo imóvel, porém acresce ao seu
objeto que o uso do imóvel é voltado às eleições 2022, com prazo de duração
determinado entre 1º.09.2022 e 30.09.2022, e uso exclusivamente voltado
para as atividades da campanha eleitoral de 2022.

Entendo que o documento id. 43556107 não é apto para afastar os termos
contratuais originários contidos no id. 43543527.
Num. 43684445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

Isso porque se trata de um kitnet na qual a pessoa física do prestador das
contas já fixara sua residência desde 06.05.2022, nada indicando nos autos a
cessação da locação residencial. Ademais, o novel contrato retificado traz em
seu cabeçalho a menção "Contrato de Locação de Bem Imóvel n.º 001/2020"
e a página contendo as assinaturas das testemunhas não possui texto
contratual, sendo válido mencionar que as testemunhas deixaram de rubricar
a página contendo os termos do novel e retificado contrato.

Em verdade, a compreensão que extraio da situação concreta é que o
prestador das contas pagou os valores de seus aluguéis com recursos
públicos e, posteriormente, apresentou documento com o objetivo de
ressignifcar a relação obrigacional.

Não fosse isso suficiente, a Res. nº 23.607/2019-TSE veda a realização de
gastos de campanha com a hospedagem do candidato, como se vê no art.
35, § 6º, letra 'c':

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:

[...]

c) alimentação e hospedagem própria;

Acrescente-se, no ponto, que não era necessária nova locação, mas apenas
a cessão do uso do imóvel em favor da campanha eleitoral acompanhada da
anuência do locador - o que não parece ser um óbice diante do contrato
retificado - e não seria necessário o uso de verbas públicas do FEFC para a
conversão do imóvel em comitê eleitoral.

Dentro da moldura fática exposta, a única compreensão que se entende
sustentável pela sucessão de documentos é a acima exposta, de que nunca
houve o rompimento do contrato de locação residencial e que o contrato
retificado busca dar aparência de uma locação para fins eleitorais das
despesas de hospedagem ordinárias do candidato, revelando-se o uso
inadequado de recursos públicos do FEFC. Concretiza-se nos autos a
presença de irregularidade apta a desaprovar as contas.

O mesmo raciocínio alhures se aplica às despesas com energia elétrica
propter rem do imóvel locado.
Num. 43684445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

Averbe-se, ainda, que em razão do disposto no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, a ausência de comprovação de despesas com recursos do
FEFC importa na obrigação de restituição ao Tesouro Nacional dos valores
glosados na prestação de contas.

Quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da insignificância para a superação da irregularidade, para permitir a
aprovação das contas com ressalvas, entende-se pela sua incidência no caso
concreto, eis que embora o valor percentual total da irregularidade na
despesa seja de 11,97%, seu valor absoluto é de R$ 958,22 (novecentos e
cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), portanto, alcançado pelo limite
jurisprudencial de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
Cito, por todos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . L O C A Ç Ã O D E V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo
em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

A prestação de contas resta maculada pela presença de irregularidade
superável que permite a sua aprovação com ressalvas sem descurar da
obrigação de restituição desses valores ao Tesouro Nacional, na forma do art.
79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE."

Diferentemente do que entende o Embargante, a irregularidade não gravita
ao uso do imóvel como comitê de campanha, mas sim, ao uso de recursos públicos do
FEFC para o pagamento de despesas pessoais do candidato, como aluguel e energia
elétrica.
Num. 43684445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

Não há vedação de que o candidato pague os custos regulares de sua vida e
faça uma doação estimada desses bens e serviços para sua campanha, o que resta
vedado é o uso de recursos públicos para essa finalidade.

Destaque-se, inclusive, que o acórdão embargado fez análise detida dos
contratos apresentados pelo ora Embargante para concluir pelo uso dos recursos públicos
para o custeio de aluguel e energia elétrica do candidato, rejeitando fundamentadamente
o segundo contrato apresentado aos autos para conferir aparente regularidade à
despesa.

No ponto, anote-se que a atividade jurisdicional exercida no Registro de
Candidatura é de conferência de dados, tais como, a indicação de um comitê central de
campanha (art. 24, inciso II, da Res. nº 23.609/2019-TSE), sem que nesse momento se
exerça qualquer juízo de adequação ou de regularidade nos custos decorrentes dessa
indicação.

Desse modo, a simples conferência dos dados mínimos exigidos no Registro
de Candidatura em nada afeta o juízo de regularidade do uso de recursos públicos na
campanha eleitoral.

Constata-se, assim, que a pretensão versada nos embargos de declaração
almeja a rediscussão do mérito da decisão, providência que resta obstada nessa via
processual, conforme firme orientação do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. INOCORRÊNCIA DAS
OMISSÕES APONTADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são admitidos quando houver, no julgado,
contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme se depreende
dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso, inexistem as apontadas omissões relativas à competência para
julgamento do agravo em recurso especial e à prescrição do julgamento das
contas, visto que essas matérias se consubstanciam em inovações de teses
recursais, porquanto ventiladas pela vez primeira nesta oportunidade, não
podendo ser apreciadas tendo em vista a consumação da preclusão.

3. A preclusão alcança igualmente as questões de ordem pública vertidas em
espécies recursais excepcionais, dada a necessidade de prequestionamento
das matérias submetidas à apreciação pelo órgão julgador ad quem.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício
de omissão que legitime a oposição de embargos de declaração com
pedido de efeitos infringentes, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
Num. 43684445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

5. Embargos de declaração rejeitados.

(Prestação de Contas nº 44638, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 97, Data 27/05/2022).
Os grifos não constam no original.

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata–se de embargos de declaração opostos a acórdão deste Tribunal
que negou provimento a agravo em recurso especial, uma vez que os
agravantes deixaram de impugnar específica e articuladamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, atraindo a incidência do
Enunciado Sumular nº 26 desta Corte Superior.

2. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração
que objetiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação
dada pelo art. 1.067 do CPC.

3. Os embargantes não apontam precisamente qual o suposto vício do aresto
embargado, trazendo a mera alegação de que há "[...] omissão/obscuridade
no respeitável acórdão, ou mesmo erro material, já que sobreveio a devida e
eficiente impugnação específica da decisão agravada, que deixou de admitir
o recurso especial eleitoral" (ID 158002919). No mais, limitaram–se a
colacionar trechos das razões do agravo em recurso especial, nos quais, do
que se pode depreender, entendem haver demonstrado a correta
impugnação da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, "A não indicação concreta dos vícios
que autorizam o cabimento dos embargos e a consequência de tais falhas
sobre o direito discutido inviabiliza a análise da pretensão do embargante"
(EDcl no AgInt no AREsp nº 1.039.379/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 8.6.2017, DJe de 14.6.2017).

5. Os embargantes apenas manifestam a sua discordância com o
resultado do julgamento, sem indicar, na petição de embargos,
nenhuma das hipóteses que legitimam o uso da via eleita, pretendendo
a rediscussão de matéria decidida por este Tribunal Superior, o que é
incabível em âmbito de aclaratórios.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060024191, Acórdão,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022). Os grifos não constam no original.

Num. 43684445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

Em conclusão, não há omissão no acórdão porque não se está a discutir a
regularidade do uso do local como comitê de campanha, mas, sim, o pagamento desses
custos com recursos públicos do FEFC, como exposto.

1.2. Da omissão quanto ao dispositivo legal malferido pela conduta do
Embargante.

Vista a irregularidade como exposta no acórdão, de uso irregular de recursos
do FEFC para despesas de hospedagem própria, colhe-se do texto embargado que foi
violado o art. 35, § 6º, letra 'c', da Res. nº 23.607/2019-TSE, inexistindo a alegada
omissão.

Reforce-se, uma vez mais, que a irregularidade está no uso de recursos
públicos para o custeio de aluguel e energia elétrica próprios e não na simples
constituição do comitê central no local de residência do candidato.

2. Alegação de divergência jurisprudencial:

Registre-se, de saída, que a estreita via processual dos embargos de
declaração não comporta a alegação de divergência jurisprudencial, como se infere no
art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

Num. 43684445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Em segundo plano, cumpre rememorar que o art. 927, do Código de
Processo Civil não estabelece um sistema de precedentes obrigatórios que vincule um
Tribunal Regional Eleitoral às decisões de outras Cortes de igual hierarquia.

Eventual decisão de reforma da decisão sob o pálio da divergência
jurisprudencial encontra assento em recurso especial eleitoral versado com fundamento
no art. 121, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, de competência do C. Tribunal
Superior Eleitoral.

Contudo, e de modo a ensejar um aproveitamento da jurisdição eleitoral,
anote-se em obiter dictum que a simples menção às ementas dos julgados dos Tribunais
Regionais Eleitorais de Minas Gerais e de Sergipe não é suficiente para a demonstração
de dissenso pretoriano, sem o cotejo específico com o caso concreto debatido, encontra
óbice no enunciado nº 28 da Súmula do entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral:

"A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto
com base na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente
estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência
de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido."

No caso, a mera juntada dos acórdão não produz o cotejo analítico exigido
pela Súmula 28 do TSE.

Por derradeiro, quanto ao aresto do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia,
cuja parcela do voto foi reproduzida nos embargos de declaração, verifica-se que o caso
concreto ora analisado não gravita ao instituto jurídico da sublocação, como quer fazer
crer o embargante, mas sim ao uso irregular de verbas públicas para o custeio de
despesas próprias, situação que afasta, sob qualquer perspectiva, o alegado dissenso
jurisprudencial e faz emergia a pretensão de rediscussão de mérito.

Logo, e encerrando o obiter dictum, não há vícios a serem supridos no
acórdão embargado em razão da alegação de divergência jurisprudencial.

Em conclusão, rejeita-se as alegações de omissão e divergência
jurisprudencial versadas nos embargos de declaração sem, contudo, prejuízo de seu
prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
Num. 43684445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27

com o prequestionamento da matéria.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603221-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANTONIO DIAS MARTINS DEPUTADO FEDERAL, ANTONIO
DIAS MARTINS - Advogado dos EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684445 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418590284200000042644961
Número do documento: 23081418590284200000042644961
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:12:27